Tribunal: TJSP
Processo: 1001416-26.2017.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Resolução de compromisso de compra e venda de imóvel. Descumprimento contratual pelo promitente vendedor. Atraso na entrega da unidade adquirida. Devolução integral dos valores pagos. Parcial procedência. Condenação das rés na restituição solidária da quantia adimplida. Condenação das rés, à exceção da instituição financeira, a indenizarem a compradora por danos morais.

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Resolução de compromisso de compra e venda de imóvel. Descumprimento contratual pelo promitente vendedor. Atraso na entrega da unidade adquirida. Devolução integral dos valores pagos. Parcial procedência. Condenação das rés na restituição solidária da quantia adimplida. Condenação das rés, à exceção da instituição financeira, a indenizarem a compradora por danos morais. Irresignação.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Ilegitimidade passiva. Descabimento. Participação da instituição financeira no compromisso de compra e venda cuja rescisão atinge o financiamento a ele vinculado. Responsabilidade solidária quanto à restituição de valores. Inocorrência. Banco que atuou tão somente como agente financiador. Descabido pleito de condenação das demais rés ao ressarcimento de valores à instituição financeira. Patente teratologia. No mais, o recurso não deve ser conhecido. Razões recursais dissociadas do objeto da demanda.
RECURSO DAS PROMITENTES COMPRADORAS
Dano moral. Não configuração. O puro e simples descumprimento de deveres contratuais não autoriza, per si, o reconhecimento de dano moral, resolvendo-se as situações e os eventos no âmbito exclusivamente patrimonial. Precedentes desta Colenda 6a. Câmara de Direito Privado. Condenação afastada.
RECURSO DA PARTE AUTORA
Dano moral. Majoração. Reconhecimento da responsabilidade solidária das rés. Questões prejudicadas. Afastada a condenação por danos morais, não merece acolhida o apelo da autora.
Conhecido em parte o recurso do réu Banco do Brasil S.A. e, na parte conhecida, PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a sua responsabilidade quanto à restituição de valores. DESPROVIDO o apelo da parte autora. PROVIDA a apelação das rés Residencial Morada do Sol Construção e Incorporação SPE Ltda. e Consfran Engenharia e Comércio Ltda. para excluir a indenização imposta a título de danos morais.